Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-61.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CÁLCULO DO DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. BIS IN IDEM. CORREÇÃO DECORRENTE DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. Contraditória a sentença que, em sua fundamentação, acolhe preliminar suscitada em sede de embargos monitórios, que aponta excesso na inclusão de honorários advocatícios no cálculo do débito, seguida da fixação de honorários pelo magistrado, e em seu dispositivo rejeita os embargos. Não obstante o acolhimento dos embargos, a teor do que dispõe o artigo 86, do Código de Processo Civil, e seu parágrafo único, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, ressalvada a hipótese em que dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido, caso em que responderá o outro, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.